Tribunal: TCU
Processo: 032.264/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11985/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.264/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benicio Oton de Lima (XXX.244.501-XX); Edson Francisco do Nascimento (XXX.418.201-XX); Francisco de Assis Ferreira de Sousa (XXX.104.181-XX); Ivaldino Dias dos Santos (XXX.577.171-XX); Ivanda Martins Cardoso (XXX.165.963-XX); Joseia Reis Muniz (XXX.743.891-XX); Margarida Alves de Souza (XXX.139.001-XX); Maria de Lourdes Freitas Magalhaes (XXX.834.754-XX); Otaviano Gomes Neto (XXX.203.151-XX); Rosalia Maria Rodrigues Nascimento Silva (XXX.235.836-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.